Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-38.2021.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000652-38.2021.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES

APELADO: JOSE RICARDO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, JUVENAL ALVES COSTA, CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA, ELIZABETH NASCIMENTO DO ROSARIO, ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO registrado(a) civilmente como ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO UNILATERAL. JULGADOS DO TJSC E TJMG. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapicuru contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença referente a verbas salariais inadimplidas (13º salário e salários de novembro e dezembro de 2020), que homologou cálculos apresentados pelo exequente e determinou o pagamento de saldo remanescente e de honorários sucumbenciais, ambos por RPV. A parte recorrente sustenta a existência de acordo firmado com o recorrido, por intermédio de seu patrono, com quitação integral do débito e cláusula de assunção recíproca dos honorários, pleiteando a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acordo firmado por advogado regularmente habilitado possui validade e eficácia para extinguir a execução; (ii) estabelecer se o arrependimento posterior do exequente pode justificar o prosseguimento da execução e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é admissível, por preencher os requisitos legais de legitimidade, interesse, adequação, tempestividade e inexistência de óbices processuais (arts. 996, 999, 1.000, 1.003, §5º, e 1.009 do CPC).

O acordo firmado pelo advogado do recorrido, regularmente constituído com poderes para transigir, é plenamente válido e eficaz, nos termos do art. 104 do CC e da jurisprudência consolidada dos tribunais.

A cláusula contratual que atribui a cada parte o pagamento dos honorários de seus próprios advogados é válida, não afrontando o disposto no art. 23 da Lei 8.906/94, quando pactuada expressamente pelas partes ou por seus procuradores com poderes específicos.

O mero arrependimento do recorrido não configura vício de consentimento e não pode anular negócio jurídico regularmente formalizado, sob pena de violação à boa-fé objetiva, à lealdade processual e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O acordo firmado por advogado regularmente constituído com poderes para transigir é válido e eficaz para extinguir a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O arrependimento unilateral posterior não invalida acordo regularmente celebrado, respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Cláusula contratual que prevê a assunção recíproca dos honorários pelos patronos das partes é válida e eficaz, desde que pactuada expressamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009, 1.010, 924, II; CC, art. 104; Lei 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI nº 5019639-41.2021.8.24.0000, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 15.06.2023; TJ-MG, COR nº 1.381.734-74.2022.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000652-38.2021.8.05.0127
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ITAPICURU, e como apelado, JOSÉ RICARDO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença recorrida e declarar extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC, mantendo integralmente o acordo firmado pelas partes, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11